Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENHORA EM CONTA CONJUNTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE RATEIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se à validade da penhora realizada em conta bancária conjunta do executado com sua esposa, no contexto de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, bem como à alegação de excesso de execução em razão de pagamentos parciais realizados por meio de contas de terceiros.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 12 (REsp 1.610.844/BA), firmou a tese de que, inexistente previsão legal ou contratual de solidariedade entre os cotitulares, presume-se o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta conjunta solidária, sendo vedada a penhora da integralidade do saldo, salvo prova em sentido contrário.
3. Ausente nos autos elemento probatório que indique a quota-parte de cada cotitular, impõe-se a limitação da penhora à metade do valor bloqueado, nos termos da presunção relativa de rateio.
4. A alegação de excesso de execução, fundada em supostos pagamentos parciais realizados por meio de contas de terceiros, não veio acompanhada de prova inequívoca da destinação dos valores à quitação da obrigação alimentar, ônus que incumbia ao devedor, nos termos dos arts. 373, II, e 525, § 4o, do Código de Processo Civil-CPC.
5. Os pagamentos de obrigação alimentar devem ser inequívocos, identificáveis e diretamente relacionados à dívida exequenda. A ausência de clareza quanto à origem e finalidade dos valores impede o reconhecimento do adimplemento parcial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.